Tribunal: TJES
Processo: 5002398-35.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002398-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: OSCAR LUIZ SANTANA DE MELLO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VENDA CASADA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR

- AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – MULTA FIXADA – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
As contratações de empréstimos na modalidade de crédito consignado seguem regras rígidas para se empreender, posteriormente, o pagamento mensal dos valores devidos sem que, através destes descontos, reste prejudicada a subsistência do consumidor.

2)

Destoa da modalidade de empréstimo consignado a concessão de cartão de crédito, restando aparente modalidade de venda casada, procedimento vedado no ordenamento.

3)
A multa fixada a título de
astreintes
deve estar revestida de razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, não coerente o estabelecimento da multa diária em R$1.000,00 (um mil reais) devendo ser adequada aos parâmetros doutrinários.

4)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO

Vitória, ES, em __________________.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002398-35.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: OSCAR LUIZ SANTANA DE MELLO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002398-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: OSCAR LUIZ SANTANA DE MELLO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A, contra decisão proferida nos autos de número 0000441-75.2020.8.08.0003, que tramita perante a Vara Única de Alfredo Chaves, que entendeu pela probabilidade do direito da parte agravada, OSCAR LUIZ SANTANA DE MELO, determinando a recorrente que se abstenha de empreender cobranças e, ainda vedou à mesma de incluir o nome do agravado nos órgãos de restrição de crédito, sob pena de incidência de multa em caso de descumprimento.

A recorrente aduz que não se faz presente o perigo de dano, hábil a suportar a decisão que acolheu o pedido de tutela de urgência, já que o negócio foi entabulado em 2014; que possui o direito de perseguir seu crédito e, ainda, que o valor da multa aplicada foge o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em sede de tutela de urgência, conforme decisão proferida no evento de número 743299, foi negado o efeito suspensivo almejado.

Formalizado o contraditório, a parte agravada pugna pela manutenção dos termos da decisão.

É o breve Relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES., 17 de novembro de 2020.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002398-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: OSCAR LUIZ SANTANA DE MELLO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A, contra decisão proferida nos autos de número
0000441-75.2020.8.08.0003
, que tramita perante a Vara Única de Alfredo Chaves, que entendeu pela probabilidade do direito da parte agravada, OSCAR LUIZ SANTANA DE MELO, determinando a recorrente que se abstenha de empreender cobranças e, ainda vedou à mesma de incluir o nome do agravado nos órgãos de restrição de crédito, sob pena de incidência de multa em caso de descumprimento.

A recorrente aduz que não se faz presente o perigo de dano, hábil a suportar a decisão que acolheu o pedido de tutela de urgência, já que o negócio foi entabulado em 2014; que possui o direito de perseguir seu crédito e, ainda, que o valor da multa aplicada foge o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em sede de tutela de urgência, conforme decisão proferida no evento de número 743299, foi negado o efeito suspensivo almejado.

Formalizado o contraditório, a parte agravada pugna pela manutenção dos termos da decisão.

Exercendo juízo de admissibilidade positivo,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto. Quanto ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, I, do CPC, pois interposto contra decisão proferida em sede de tutela de urgência.

Do contexto fático construído pela decisão ora combatida, posso extrair, do que é relevante que: OSCAR LUIZ SANT ANA DE MELLO ajuizou ação REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de BANCO BMG S/A.

A partre autora, ora agravada, alegou em síntese que em agosto de 2014 celebrou contrato com a parte demandada para empréstimo do valor de R$ 5.088,00 (cinco mil e oitenta e oito reais), dividido em 24 (vinte e quatro) prestações mensais e que recebeu um cartão de crédito, o qual jamais foi utilizado, segundo o autor.

Salienta que, apesar de já ter quitado as prestações por 06 (seis) anos, a dívida jamais será findada, pois ainda existe um saldo devedor maior do que o valor inicialmente contratado.

Ressalta que a instituição financeira, após a disponibilização do crédito contratado, passou a efetuar descontos no contracheque do requerente, que já totalizam o montante de R$ 20.714,04 (vinte mil, setecentos e quatorze reais e quatro centavos), com aplicação de juros abusivos que ultrapassam o percentual de 6,5% (seis vírgula cinco) ao mês.

Salienta que foi depositado o valor de R$ 1.881,00 (um mil oitocentos e oitenta e um reais) em favor da autora e que foi contratado empréstimo consignado em nome da requerente, descontado em conta bancária na qual a postulante recebe benefício previdenciário.

A probabilidade do direito no caso em apreço, em grau recursal, estaria atrelada a possibilidade da recorrente perseguir seu crédito e adotar todas as medidas necessárias a saldar o valor sem que, contudo, houvesse a favor do agravado algum indício de que os requisitos observados pela decisão de primeiro grau estivesse alinhadas com as provas dos autos.

Certo é que houve uma contratação entre as partes; que foram obtidos valores em favor do consumidor; que foram impostas cláusulas contratuais que, a princípio, dentro da cognição necessária a este recurso, impõe-se a ponderação do que foi, inclusive, exposto em sede de contrarrazões:

[...]

Indene de dúvida que neste particular encontra-se configurada a famigerada
“
venda casada
”
(vedada pelo nosso ordenamento jurídico, nos termos do art. 39, I
do CDC).

Ou seja, o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo
(exatamente o caso dos autos), todavia, lhe é imposta a contratação de um cartão
de crédito.

Ademais, o Recorrente não trouxe aos autos elemento probatório que indique ter o
Recorrido utilizado o referido “
cartão
”, o que se conclui que a retenção de RMC é
ilegal e merece ser reprimida, incontinentemente.
O que a prática demonstra é que a “
taxa de juros”
aplicada aos aludidos “
cartões de
crédito
” é bem superior àquela dos empréstimos consignados, levando a crer que
existe uma evidente
“
manobra
”
do Banco Recorrente para induzir o consumidor a
realizá-la e prender-se a
DÍVIDAS PERPÉTUAS
.

Sobre o tema da venda casada, já restou fixado em voto sob a minha relatoria que:

CONSUMIDOR CONTRATO BANCÁRIO COM VENDA CASADA VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ DO CONSUMIDOR DANO MORAL CONFIGURADO PRECEDENTES DESTA CORTE - COMPENSAÇÃO IMPOSSIBILIDADE CONDUTA NÃO PREVISTA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ DANO MORAL PROPORCIONALIDADE CRITÉRIO BIFÁSICO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Conforme entendimento desta corte A instituição financeira, ao realizar esse procedimento de venda casada, feriu o dever de informação previsto no inciso III do art. 6° do CDC. 3 - Ademais, ao realizar essa venda casada, o Banco agiu com abuso de direito, desrespeitando o dever de lealdade e o princípio da boa-fé objetiva . [...] 4 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 061160000867, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/10/2020

Neste contexto, entendo por manter irretocável a decisão objurgada, posto que a atividade probatória se mostra essencial a trazer a lume a existência, inclusive, de uma possível simulação no contrato firmado entre as partes, ou seja, que esteja a recorrente se utilizando de outra via para burlar a sistemática imposta pela lei de regência.

No que é pertinente a multa imposta, entendo por considera-la, neste caso, em descompasso com a razoabilidade e proporcionalidade ao débito em discussão. Certo é que a multa deve possuir coerção necessária ao atendimento da decisão combatida que busca, em síntese, preservar a melhor visão do direito a ser tutelada no processo. Ocorre que a multa diária foi fixada em R$1.000,00 (um mil reais), devendo, por extrapolar os limites já sinalizados, ser reduzida para R$200,00 (duzentos reais) limitada ao valor da dívida em discussão nos autos.

Conforme recente julgado desta corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSAÇÃO DE COBRANÇA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ASTREINTES . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . I - A teor da natureza acessória das astreintes, ao fixá-la, o magistrado deverá observar aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor dos agravados. (STJ, AgRg no REsp 1098061/RJ) II - Nessa esteira, ao examinar o quantum da multa arbitrada não vejo desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação de R$ 200,00 (duzentos reais) diários, caso o agravante não cumpra a decisão judicial. III - Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000850, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/202

Desta forma, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reduzir o valor da multa imposta.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002398-35.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: OSCAR LUIZ SANTANA DE MELLO

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VENDA CASADA – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR

- AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – MULTA FIXADA – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
As contratações de empréstimos na modalidade de crédito consignado seguem regras rígidas para se empreender, posteriormente, o pagamento mensal dos valores devidos sem que, através destes descontos, reste prejudicada a subsistência do consumidor.

2)

Destoa da modalidade de empréstimo consignado a concessão de cartão de crédito, restando aparente modalidade de venda casada, procedimento vedado no ordenamento.

3)
A multa fixada a título de
astreintes
deve estar revestida de razoabilidade e proporcionalidade.
In casu
, não coerente o estabelecimento da multa diária em R$1.000,00 (um mil reais) devendo ser adequada aos parâmetros doutrinários.

4)

Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO

Vitória, ES, em 14 de dezembro de 2020

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.